Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FATURAMENTO DE 0 KWH. COBRANÇA DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora para: a) decretar a nulidade da confissão de dívida no valor de R$ 1.112,32; b) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 88,55; c) condenar a parte requerida a emitir as 4 faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023 com o valor de consumo médio mensal, qual seja, R$106,00, sem a incidência de juros, com datas vincendas para junho, julho, agosto e setembro para que a parte autora promova o pagamento, no prazo de quinze dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em juízo de execução.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade da cobrança do valor de R$ 1.112,32; condenar a parte requerida a emitir as 4 faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023 com o valor de consumo médio mensal, qual seja, R$106,00, sem a incidência de juros e com datas vincendas e ao ressarcimento no valor de R$ 88,55. Narrou que em 01/01/2024 recebeu uma cobrança da conta de luz, referente ao consumo de 12/2023, no valor total de 1.022,29. Alegou que estranhando o valor extraordinário, ligou para a empresa requerida para que lhe prestassem informações, uma vez que o valor de sua média mensal de consumo é de R$ 106,00. Afirmou que a preposta da parte ré informou que o valor integral se referia aos meses anteriores em que não houve cobrança, porque a empresa estava sem acesso ao medidor. Esclareceu que os meses que vieram com valor zerado foram janeiro, fevereiro, março e abril de 2023, meses estes que a requerida analisava o consumo do prédio inteiro e não tinha motivos para que o seu apartamento fosse o único sem essa análise. Aduziu que para não ficar sem energia se dirigiu à agência e fez a renegociação, com entrada de R$ 88,55 e o restante em 11 parcelas de R$ 101,12. Sustentou, entretanto, que somente realizou o pagamento da entrada e disse que iria procurar os seus direitos. Ante a negativa de solução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60839500). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 53093723).
4. Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica argui preliminar de incompetência, sob a alegação de necessidade de perícia técnica para aferição do medidor e apurar a regularidade da cobrança efetuada. Alega que é de plena responsabilidade da autora/recorrida a quitação das faturas e a escolha do melhor meio para o pagamento, a fim de que não incorra em inadimplência, não havendo, nestes casos, responsabilidade da concessionária. Informa que ocorreu o corte de energia da unidade, em 20/10/2021, ou seja, o imóvel foi visitado e teve o fornecimento de energia suspenso. Afirma que, embora a unidade tenha sofrido o corte de energia em 20/10/2021 devido aos débitos ativos, jamais requereu a religação por via administrativa ou adimpliu os débitos existentes. Aduz, entretanto, que a energia foi ligada à revelia, ou seja, o imóvel encontrava-se com o medidor "autorreligado", o que ensejou o recorte, sem necessidade de aviso ou mesmo de débito, conforme previsão do art. 367 da Resolução ANEEL 1000/2021. Sustenta que houve aviso de débito, na ocorrência do primeiro corte de energia, quando foi apresentada a fatura de energia, ou seja, com muito mais de 15 dias de antecedência. Defende a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em virtude da ausência de pagamento da fatura dentro do prazo legal, tendo a concessionária agido e exercitado apenas o seu direito/dever de suspender o fornecimento quando há inadimplência do consumidor. Requer o acolhimento da preliminar, extinguindo o feito, sem resolução do mérito. Caso não acolhida a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à competência do Juizado Especial, acerca da presença dos pressupostos da responsabilidade objetiva e na forma da prestação do serviço.
6. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois, em que pese a ausência de análise técnica, os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A alegação da recorrente de autoreligação do relógio à sua revelia não possui respaldo nas provas produzidas nos autos. A ausência de indicação da titularidade da conta no sistema da requerida, conforme as telas juntadas na peça recursal, não basta à conclusão pela autoreligação. Pelo contrario, há prova do pagamento do débito no ano de 2021 (ID 60839494) e a manutenção dos serviços nos anos subsequentes (ID 60839488, p. 2). Houve fornecimento regular de energia em 2022 e o pagamento respectivo.
9. O extrato de consumo da unidade, apresentado pela ré (ID 60839488, p. 2) indica que entre 06/2022 e 04/2023 o consumo da unidade gerava uma cobrança mensal que variou entre R$ 89,63 e R$ 269,02. No mês 05/2023 não houve fatura e entre os meses 06/2023 e 12/2023 não foi apurado qualquer consumo. Tal informação é corroborada pelos documentos de ID 60839203, que indicam o faturamento de 0 Kwh entre os meses de 04/2023 a 11/2023 e, no mês 12/2023, o faturamento de 1.271 Kwh. Neste sentido, constata-se que, em verdade, o consumo referente aos meses de 04/2023 a 12/2023 foram cobrados em uma única fatura. Ainda que não comprovado cabalmente o motivo da ausência de medição nos meses em que houve faturamento de 0 Kwh, é certo que houve o consumo de energia, fato incontroverso, e que somente ocorreu o pagamento da taxa mínima ou de nenhum valor e não da energia efetivamente utilizada pela consumidora. É devido o pagamento pela energia consumida, sob pena de promoção do enriquecimento sem causa. Não se trata de erro de medição ou de aplicação de qualquer penalidade, mas de simples cobrança pelo serviço prestado, o que atrai a improcedência do pedido autoral.
10. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.